Tribunal: TCU
Processo: 004.431/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901362024, modalidade Pregão e Uasg 200331 (Objeto: O objeto da presente licitação internacional é o registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual para incêndio estrutural e florestal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1152/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico internacional 90010/2024, sob a responsabilidade de Secretaria Nacional de Segurança Pública (SSP), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual para incêndio estrutural e florestal; Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alega supostas irregularidades no certame, como o direcionamento por meio de especificações técnicas que privilegiariam uma empresa específica, incoerências lógico-temporais em documentos da fase preparatória, tratamento desigual na contagem de prazo de entrega do objeto, impedimento legal de fornecimento dos itens por empresa estrangeira e critério de equalização de propostas que comprometem a isonomia da disputa; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 14, que concluiu pela improcedência de todas as alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.431/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Augusto Almeida de Paulo (302257/OAB-SP), representando Maiorproteção Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.